Tribunal: STF
Processo: HC 223074
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 740.311, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Segundo precedentes desta Corte Superior, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido durante a instrução criminal, providência inviável na via eleita. 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.266 (dois mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 983,4g (novecentos e oitenta e três gramas e quatro decigramas) de “cocaína” e 12 (doze) frascos de “lança-perfume”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem, que reduziu a pena para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente relativa ao crime de associação para o tráfico.



    Aduz que “a condenação adveio de escopo probatório insuficiente e de uma fundamentação que não comporta condenação pelo crime do art. 35 da lei de drogas, todas as decisões anteriores foram proferidas em manifesta discordância com a doutrina majoritária deste Tribunal” e que “os fatos narrados pelos policiais dão conta de que o Paciente teria sido abordado no momento em que, supostamente, havia entregado a droga a um dos corréus, configurando suposta conduta que se enquadraria, se devidamente fosse seguido sem qualquer instrumentalização o depoimento dos policiais, no contexto de ‘mula do tráfico’”. Alega, ainda, que “a ausência de fundamentação idônea em relação ao delito de associação para o tráfico é manifesta, o ônus da prova cabe ao órgão acusador, que definitivamente não se incumbiu de trazer elementos suficientes para a condenação do Paciente pela associação para o tráfico”.



    Advoga, por fim, que “a conduta do Paciente, tal como narrada na denúncia e delineada ao longo da instrução criminal, é inidônea para configurar o crime do art. 35, eis que inexistem nos autos circunstâncias devidamente comprovadas, quanto à própria existência de uma associação para o tráfico. Isto porque, para a configuração deste tipo penal, é imprescindível a inequívoca demonstração da ‘associação criminosa’, uma ligação estabelecida entre o Paciente e, pelo menos, outro indivíduo pertencente à facção criminosa no comando do tráfico. Por outra, é necessário que seja comprovada a vontade de se associar, diante de uma associação estável e permanente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões o Paciente confia que este Supremo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, desconstitua o v. acordão no ponto aqui considerado, sendo conhecida a ordem a fim de reconhecer a atipicidade da conduta de associação para o tráfico atribuída ao Paciente, absolvido, portanto, da imputação de infringência ao art. 35 da Lei 11.343/06. 



    Ao final, restando a condenação do art. 33 da Lei de drogas, seja fixada nova pena, com a benesse do tráfico privilegiado, aplicando o art. 44 do CP, com a substituição da PPL pela PRD, uma vez que o Paciente preenche os requisitos para essa substituição.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Quanto à questão relativa à configuração do crime de associação para o tráfico, assim se manifestou a Corte local: 



    [...] Inquestionável a prova do animus associativo dos acusados na traficância local, o que se extrai das circunstâncias e da dinâmica dos fatos. 



    Além da quantidade de substância entorpecente apreendida e a forma como estavam distribuídas, vislumbra-se do conjunto probatório que o acusado Marco Aurélio juntamente com o menor, conhecidos pelo envolvimento no tráfico local, estava mexendo na bolsa, como se estivessem contando os entorpecentes apreendidos, o qual havia acabado de ser entregue pelos acusados Paulo e Cristiane, os quais, em outras oportunidades, já haviam efetuado o transporte das drogas até o local, evidenciando-se nitidamente a constituição de uma associação criminosa, com divisão de tarefas, voltada aos fins do tráfico ilícito de entorpecente. 



    Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos apresenta-se firme e seguro para embasar o decreto condenatório pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para fins de tráfico.



    No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do habeas corpus.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação da Corte Superior, porquanto “as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta ação sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do writ lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 215.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/11/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente